Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-71.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-71.2022.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NOVA REDAÇÃO DOS ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato bancário inexistente, indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, rejeitando a juntada de documentos apresentados apenas na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da devolução em dobro, em razão da ausência da expressão técnica "má-fé inequívoca"; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à aplicação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, em relação à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quanto à devolução em dobro, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, reconhecendo a conduta dolosa ou gravemente culposa do banco, ainda que sem utilizar a expressão “má-fé inequívoca”, ao afirmar a ausência de contrato e a realização de descontos indevidos, violando o dever de boa-fé objetiva.

5.

Verifica-se omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que, por ser norma de ordem pública, impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, CC) e da taxa SELIC deduzido o IPCA como juros legais (art. 406, § 1º, CC), quando ausente convenção entre as partes ou legislação específica.

6.

O acórdão embargado aplicou INPC e juros de 1% ao mês sem considerar ou justificar o afastamento das novas regras legais, o que configura omissão relevante a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e PARCIALMENTE PROVIDOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25129368 assim ementado:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais. Revelia. Prova documental apresentada apenas na fase recursal. Impossibilidade. Danos morais. Valor adequado. Repetição em dobro do indébito. Boa-fé objetiva. Responsabilidade objetiva. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, fixou danos morais em R$3.000,00 e determinou a repetição do indébito em dobro.

II.

Questão em Discussão

2.

O debate recursal versa sobre: (i) a validade do contrato impugnado, (ii) a admissibilidade de provas documentais apresentadas em sede recursal, (iii) a configuração dos danos morais e a adequação do montante fixado, e (iv) a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III.

Razões de Decidir

3.

Os documentos apresentados na apelação são inadmissíveis, por força do art. 434 e 435 do CPC, que restringem a juntada de provas na fase recursal a situações excepcionais, inexistentes no caso.

4.

Configurada a irregularidade das cobranças decorrentes de contrato inexistente, a indenização de R$3.000,00 foi fixada em patamar proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e desestímulo à conduta ilícita.

5.

A má-fé do réu, evidenciada pela ausência de comprovação contratual e pelos descontos indevidos, autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Inexistindo prova de proveito econômico pela autora, não há que se falar em compensação.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A apresentação de provas em fase recursal, quando não configuradas hipóteses excepcionais, é incabível. O descumprimento do dever de boa-fé objetiva e a ausência de comprovação contratual autorizam a repetição em dobro do indébito e a fixação de indenização por danos morais em valores proporcionais e razoáveis.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição, quanto à análise da má-fé para justificar a devolução em dobro (art. 42 do CDC), na fixação do índice de correção monetária, que teria desconsiderado o IPCA previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e aos juros de mora, que teriam sido fixados em desacordo com a nova redação do art. 406 do mesmo código.

Sem contrarrazões ID 2578385.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Quanto à omissão à má-fé na restituição em dobro, não prospera a alegação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da restituição em dobro, fundamentando-a na violação da boa-fé objetiva e na conduta irregular do banco. Conforme se extrai do julgado:

"A má-fé do réu, evidenciada pela ausência de comprovação contratual e pelos descontos indevidos, autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Ainda registrou:

"Relativamente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e diante da impossibilidade de analisar a documentação apresentada apenas na fase recursal, reputo que a conduta do Banco configura afronta à boa-fé objetiva, tendo em vista a ausência de segurança esperada de uma instituição financeira."

Embora o acórdão não tenha utilizado a expressão técnica
"má-fé inequívoca"
, os fundamentos demonstram claramente o reconhecimento de conduta dolosa ou gravemente culposa suficiente para autorizar a repetição em dobro. A ausência total de comprovação contratual, aliada aos descontos sistemáticos em benefício previdenciário, evidencia conduta que extrapola o mero erro justificável.

A questão foi adequadamente enfrentada, inexistindo omissão neste ponto.

Quanto à omissão da aplicação da Lei 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (25/02/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Assim, com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, para sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:
(i)
a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA;
(ii)
os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Mantém-se, no mais, integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à devolução em dobro, à indenização por danos morais e demais fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025